Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Vistos etc. Ante os comprovantes que coligira aos autos, agracio a autora com a gratuidade de justiça que reclamara, eximindo-a, pois, do encargo de efetuar, como pressuposto processual, o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC. Outrossim, não tendo sido formulado pedido de liminar, cite-se o réu para, querendo, contestar, ficando assinalado o prazo de 20 (vinte) dias para esse desiderato. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator